Tribunal: TJDFT
Processo: 0706642-52.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Processo : 0706642-52.2019.8.07.0020 DESPACHO Aos apelantes para manifestação sobre as preliminares de inovação recursal e de ausência de interesse recursal, postas em contrarrazões[1]. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 12 de junho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 15481137.